Tribunal: STF
Processo: RE 1551957
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE DA PARTE. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 715. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ILEGITIMIDADE ATIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO TERRITORIAL. AÇÃO COLETIVA QUE NÃO APROVEITA À PARTE EXEQUENTE. RESPEITO À COISA JULGADA. NÃO PROVIMENTO DA INSURGÊNCIA. 1. Cuida-se de recurso de apelação interposto por Jose Nogueira da Silva em face de sentença terminativa que julgou extinto cumprimento individual de sentença coletiva vocacionado à revisão da Renda Mensal Inicial para incluir o índice IRSM na atualização do salário de contribuição de fevereiro de 1994 no percentual de 39,67% e seus reflexos. 2. Consoante narra a inicial, o apelante tem o benefício nº 082.060.767-3 (DIB: 1º.07.1998), que jamais teve a referida revisão. Sustenta, ainda, que foi proposta ação civil pública pelo Ministério Público Federal em Três Lagoas/MS (processo nº 0000741-49.2003.4.03.6003), da qual pretende se socorrer para fins de obtenção de ordem judicial favorável. 3. Sobreveio sentença extinguindo o feito sem resolução de mérito por ilegitimidade ativa do recorrente, uma vez que se encontra domiciliado no Estado do Rio Grande do Norte, sendo localidade distinta daquela inscrita na sentença coletiva tida como referência para cumprimento. Irresignado, insurge-se o apelante, alegando, em síntese, que o processo não fez limitação territorial e deve ter eficácia erga omnes, invocando o Tema nº 1.075/STF. 4. Considerando que a ação civil pública originária limita expressamente sua eficácia territorial por expresso pedido autoral (pois se pediu para que fosse feita a ‘revisão administrativa dos benefícios previdenciários dos segurados da Subseção de Três Lagoas’), não pode o particular residente no Estado do Rio Grande do Norte se valer de tal ato judicial para fins de cumprimento individual de sentença coletiva, até mesmo em homenagem à congruência. 5. Tal compreensão não destoa da jurisprudência do STF no Tema nº 1.075, pois se deve ter em vista que a ação civil pública objeto do feito foi proposta pelo MPF apenas com vista à revisão administrativa da RMI dos segurados vinculados àquela região do território brasileiro. 6. O título executivo perfectibilizado não é dotado de generalidade o bastante para que autorize o cumprimento individual daqueles cuja situação fática divirja daquela descrita no processo usado como referência. Precedentes desta Corte Regional, inclusive da 6ª Turma. 7. Não provimento do apelo. 8. Honorários recursais em 1% (um por cento), nos moldes do art. 85, §11, CPC. Exigibilidade das parcelas decorrentes da sucumbência submetida à condição suspensiva do art. 98, §3º, do mesmo diploma legal, por se tratar de parte beneficiária da gratuidade judiciária” (fls. 5-6, e-doc. 63). 



    2. No recurso extraordinário, o recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República e desrespeitado o Tema 1.075 da repercussão geral (e-doc. 73).



    Argumenta que o Tribunal de origem “não levou em consideração a jurisprudência já pacificada e a inconstitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/85 aplicando o princípio da correlação, congruência e adstrição, alegando não ter sido a pretensão inicial do Ministério Público Federal, ao apresentar Ação Civil Pública, abranger todo território nacional – mas tão somente para garantir o direito dos Cidadãos Idosos brasileiros com domicílio na Subseção de Três Lagoas-MS” (fl. 5, e-doc. 73).



    Assevera que “a questão da territorialidade não foi debatida no curso do processo, bem como, que a sentença transitou em julgado sem qualquer limitação ou referência à questão da territorialidade, e quaisquer discussões contemporâneas sobre limitação do título executivo deverão ser consideradas deduzidas e repelidas na fase de conhecimento da ACP, em função da eficácia negativa e preclusiva da coisa julgada” (fl. 37, e-doc. 73).



    Assinala que “aplicar um efeito extensivo ao título executado, impondo uma limitação que não existe, não apenas violaria a coisa julgada consolidada, mas também resultaria na aplicação de uma interpretação já declarada inconstitucional. É importante destacar que esse último ponto não foi objeto de debate no acórdão embargado, como possível perceber da análise aqui feita” (fl. 40, e-doc. 73).



    Pede o provimento do recurso extraordinário, “para que, uma vez reformado o venerando acórdão atacado por ferir o princípio da isonomia e a readequação dos valores sonegados ao recorrente” (fl. 44, e-doc. 73).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    4. O recorrente limitou-se a afirmar que “a questão possui relevância econômica e jurídica em face do jurisdicionado, já que se trata de tese firmada pelo Tribunal Pleno do STF no RE 1101937, Tema 1.075, no qual ficou estabelecido que a redação do artigo 16 da Lei 7.347/1985 seria inconstitucional, pois a ação civil pública não está submetida a limites territoriais, mas apenas a limites objetivos e subjetivos do título executivo” (fl. 13, e-doc. 73).



    Insuficiente alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus do recorrente demonstrar, com argumentos objetivos, ter-se na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica.



    A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso.



    Embora tenha mencionado haver, na espécie vertente, repercussão geral, o recorrente não desenvolveu argumentos suficientes para cumprir a exigência constitucional. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR: IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.042.719-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 13.9.2017).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA DA PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Deficiência na fundamentação da preliminar formal de repercussão geral no recurso extraordinário, interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, c/c art. 327, § 1º, do RISTF. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 976.919-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.12.2016).



    Ainda que se pudesse superar esse óbice, o que não se dá, como antes anotado, melhor sorte não assistiria ao recorrente.



    5. A matéria trazida neste recurso não guarda identidade com o Tema 1.075 da repercussão geral.



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.278.713- RG, Tema 1.075, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal Federal assentou ser inconstitucional a redação do art. 16 da Lei n. 7.347/1985, de maneira a repristinar a norma originária da legislação, no sentido da produção de efeitos erga omnes, sem limitação territorial, nos seguintes termos:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 16 DA LEI 7.347/1985, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 9.494/1997. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA AOS LIMITES DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO ÓRGÃO PROLATOR. REPERCUSSÃO GERAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DESPROVIDOS. 1. A Constituição Federal de 1988 ampliou a proteção aos interesses difusos e coletivos, não somente constitucionalizando-os, mas também prevendo importantes instrumentos para garantir sua pela efetividade. 2. O sistema processual coletivo brasileiro, direcionado à pacificação social no tocante a litígios meta individuais, atingiu status constitucional em 1988, quando houve importante fortalecimento na defesa dos interesses difusos e coletivos, decorrente de uma natural necessidade de efetiva proteção a uma nova gama de direitos resultante do reconhecimento dos denominados direitos humanos de terceira geração ou dimensão, também conhecidos como direitos de solidariedade ou fraternidade. 3. Necessidade de absoluto respeito e observância aos princípios da igualdade, da eficiência, da segurança jurídica e da efetiva tutela jurisdicional. 4. Inconstitucionalidade do artigo 16 da LACP, com a redação da Lei 9.494/1997, cuja finalidade foi ostensivamente restringir os efeitos condenatórios de demandas coletivas, limitando o rol dos beneficiários da decisão por meio de um critério territorial de competência, acarretando grave prejuízo ao necessário tratamento isonômico de todos perante a Justiça, bem como à total incidência do Princípio da Eficiência na prestação da  
atividade jurisdicional. 5. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DESPROVIDOS, com a fixação da seguinte tese de repercussão geral: ‘I – É inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original. II – Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o art. 93, II, da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). III – Ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional ou regional e fixada a competência nos termos do item II, firma-se a prevenção do juízo que primeiro conheceu de uma delas, para o julgamento de todas as demandas conexas’” (DJe 14.6.2021).



    No mesmo sentido são as decisões monocráticas proferidas no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.407.539, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.3.2023; no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.410.220, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 5.12.2022; e no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.344.130, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 4.2.2023.



    Na espécie vertente, o Tribunal de origem concluiu pela ilegitimidade ativa do recorrente para propor a execução individual da sentença proferida em ação coletiva, em razão dos limites subjetivos da coisa julgada, por terem sido mencionados, na ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal, expressamente os “segurados da Subseção de Três Lagoas que façam jus à correção dos benefícios”.



    6. Ademais, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 796.473, Tema 715, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na questão relativa aos limites territoriais da eficácia de decisão proferida em ação coletiva:



    “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMITES TERRITORIAIS DA COISA JULGADA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 18 E 125 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA” (Plenário, DJe 21.10.2014).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Confira-se também a ementa do Recurso Extraordinário n. 1.540.543/RS, de minha relatoria, em que também foram discutidos os limites subjetivos da coisa julgada de título executivo decorrente de ação civil pública proposta em benefício dos segurados do Instituto Nacional do Seguro Social domiciliados na subseção judiciária de Três Lagoas/MS:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE DA PARTE. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 715. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (decisão monocrática com trânsito em julgado, DJe 6.5.2025).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente. 



     



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora